Tribunal: TJDFT
Processo: 0727497-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS. UNASPUB. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ocorrência de dano moral exige a comprovação de que as consequências do evento danoso descritas na ação superem os meros dissabores da vida cotidiana.
2. Não tendo restado demonstrado que o desconto indevido foi capaz de gerar abalo psicológico na autora, ou mesmo desgaste físico e emocional pelo ocorrido, não há que se falar em dano moral indenizável, especialmente porque se trata de desconto de valor módico e por curto lapso temporal.
3. Apelação da autora conhecida e desprovida.